Tribunal: CARF
Processo: 10215.000222/2006-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.000222/2006-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.475 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
RAIMUNDO CIRO DE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA
DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. SÚMULA CARF No122.
A averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA). Súmula CARF no 122.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser
comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos
diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002., que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a existência de área de reserva legal de 164.800,00 ha.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000222/2006-64
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.475 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000222/2006-64

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
11-24.954 – 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (DRJ/REC), que julgou procedente o Auto de Infração de lançamento do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no valor original de R$ 132.726,23, relativo ao
exercício de 2002.
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do Auto de
Infração e Termo de Verificação Fiscal (TVF) lavrado pela autoridade fiscal autuante, o
lançamento decorre da glosa total das áreas declaradas pelo contribuinte como de Preservação
Permanente (49.440,0 hectares) e de Utilização Limitada - Área de Reserva Legal (263.680,0ha),
e consequente reclassificação como áreas tributáveis. Tendo em vista que, devidamente
intimado, o contribuinte não apresentou a documentação comprobatória prevista na legislação do
imposto, para efeito de exclusão de tais áreas da base de tributação do imposto.
No mesmo Termo de Verificação Fiscal é esclarecido que o contribuinte
apresentou o Ato Declaratório Ambiental (ADA), entretanto o mesmo somente teria
protocolizado junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA) em 3 de junho de 2003, portanto, intempestivamente. Ato esse em que
consta a informação das referidas áreas. Também é relatado que foi apresentada cópia do registro
da matrícula do imóvel, onde consta a averbação de área de reserva legal correspondente a 50%
da área total do imóvel. Não obstante foi procedida à glosa das áreas devido à não protocolização
junto ao IBAMA no prazo estabelecido legalmente (06 meses contados a partir da data final do
prazo de entrega da DITR). Esclarece ainda a autoridade fiscal que, em relação às Áreas de
Preservação Permanente seria necessário, além do ADA, um ato do Poder Público declarando as
suas destinações, conforme previstas no art. 3o do Código Florestal então vigente, além de
comprovação da efetiva existência de tais áreas.
O espólio de Raimundo Ciro de Moura apresentou impugnação ao lançamento
(fls. 61/68), onde alega preliminarmente equívoco do lançamento ao considerar que teria
protocolizado o ADA junto ao IBAMA fora do prazo de 6 meses. Sustenta tal alegação com o
seguinte argumento: “O autuado deu entrada em sua DIAT (Doc.03) junto a Receita Federal em
02/02/2003. e protocolou no IBAMA o Ato Declaratório Ambiental - ADA em 30/06/2003, já
juntado, ou seja: dentro do prazo de seis meses entre a entrega do DIAC e do protocolo de
entrega do ADA.” Dessa forma, afirma o protocolo junto ao IBAMA foi realizado dentro do
prazo legal, estando correta a informação da área de abrangência da Área de Preservação
Permanente (APP) e amparada por todos os dispositivos legais pertinentes.
Com relação à Reserva Legal, informa que procedeu à devida averbação junto ao
Registo do imóvel de 50% da área total do imóvel como reserva legal, conforme a lei então
vigente e que o ADA foi entregue dentro do prazo legal, conforme o item anterior.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi considerado procedente o lançamento, sendo exarada a
seguinte ementa:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente da área tributável do
imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a constar do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado no prazo de seis meses, contado da data da
entrega da DITR, no Ibama ou em órgão delegado.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.475 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000222/2006-64

ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de utilização limitada da área tributável do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao protocolo do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), no prazo de seis meses, contado da data da entrega da
DITR, no Ibama ou em órgão delegado,
A exclusão da área de utilização limitada/reserva legal da tributação pelo ITR depende
ainda de sua averbação à margem da inscrição de matricula do imóvel, no registro de
imóveis competente, até a data da ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
Lançamento Procedente.
Foi interposto recurso voluntário (fls. 133/138), onde alega preliminar de nulidade
da decisão de piso, sob argumento de que não teria sido prolatada de acordo com o direito
aplicável à espécie e a prova constante dos autos. Em continuidade afirma que o imóvel de fato
possui em seu interior áreas de Preservação Permanente que totalizam 49.440,0 ha e áreas de
Reserva Legal, que totalizam 263.680,0 ha, sendo que, deste total, 164.800,0 ha da área de
Reserva Legal está devidamente Averbada sob o n° 2 no Registro no 1 da Matrícula n° 21.013,
do Cartório de Registro de Imóveis de Altamira, escriturada esta já juntada aos autos.
Complementa sustentando ter atendido “todas as exigências legais, protocolou seu Imposto
Territorial Rural - ITR exercício de 2002 do Seringal Monte Alegre no dia 02/02/2003 e no dia
30/06/2003 protocolou o Ato Declaratório Ambiental - ADA junto ao IBAMA, dentro do prazo
de seis meses da data de sua primeira declaração, portanto, tempestivo e apresentou sua DIAC
do ITR conforme previsto pela Secretaria da Receita Federal, estando em conformidade com
que estabelece os Artigos 7, 9 e 13, I e ll da Lei 9.393, e, atendendo as determinações da
Instrução Normativa SRF n° 256, também vigente à época de sua primeira declaração,
atendendo às determinações do Art. 9°, § 4°, I, da Instrução Normativa SRF n° 256, (...)”
Advoga que se confunde a relatora do Acórdão quanto à exigência de averbação
das Áreas de Reserva Legal, pois não existiria no texto da Lei n° 9.393, de 1996, a qual instituiu
o ITR, nenhuma exigência quanto a obrigatoriedade de que as áreas de Reserva Legal devem
estar averbadas junto ao Cartório de Registro de Imóveis e que essa determinação seria somente
a partir da edição da Lei n° 11.284 de 02/04/2006. Assim, a única determinação contida na Lei
9.393/96 seria aquela prevista na Lei no 4.771/65, alterada pela Lei no 7.803/89, quais sejam a
própria Declaração do ITR e o ADA protocolizado junto ao IBAMA. Situação esta que entende
corroboradas com decisões judiciais que apresenta como anexos ao recurso apresentado.
Finaliza requerendo o provimento do recurso e consequente improcedência do
auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme anotação constante do Aviso de Recebimento de fl. 132, o recorrente
foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em 28/07/2010. Tendo sido o
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.475 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000222/2006-64

recurso ora objeto de análise protocolizado em 13/08/2010, conforme atesta o carimbo aposto
pela Agência da Receita Federal do Brasil em Altamira/PA, na própria pela recursal (fl. 133),
considera-se tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Antes de análise do recurso propriamente dito, cumpre pontuar nessa fase
preliminar que as decisões administrativas e judicias que o recorrente trouxe ao recurso são
desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho,
sendo opostas somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos
casos julgados e procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional –
CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de
órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina
à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente
momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua
eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de
natureza similar à hipótese julgada.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE
Suscita a recorrente a nulidade da decisão do julgamento de primeira instância,
sob o argumento de que não teria sido prolatada de acordo com o direito aplicável à espécie e a
prova constante dos autos, sem entretanto maiores especificações quanto a eventuais vícios de tal
decisão.
Quanto a alegações de nulidade, cumpre destacar que o presente procedimento
administrativo fiscal se reveste de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata do processo administrativo tributário. Ademais,
saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a
incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o lançamento foi
efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a preterição do
direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento.
Dessa forma, ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa,
desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às
intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de
impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos
fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
MÉRITO
No que se refere a questões de mérito, o que resta em discussão no presente
recurso é a não consideração das áreas de reserva legal e de preservação permanente declaradas e
desconsideradas pela autoridade fiscal lançadora..
ÁREA DE RESERVA LEGAL
Requer o contribuinte a consideração de 263.680,0 hectares de área de reserva
legal declarada em sua DITR, sob o argumento de sua efetiva existência e de que desse total
164.800,0 ha já estariam devidamente averbadas na respectiva matrícula do imóvel,
correspondente a 50% da área total do imóvel e nos termos da lei vigente à época da averbação.
Sendo que, posteriormente a legislação passou a exigir que o imóvel possua 80% de área de
reserva legal, que corresponderiam exatamente à área constante de sua DITR.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.475 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000222/2006-64

A motivação declinada pela autoridade julgadora de piso para não consideração da
Área de Reserva Legal foi devido à não apresentação do ADA registrado junto ao IBAMA,
reconhecendo a averbação relativa aos 263.680,0 hectares, conforme cópia de certidão
apresentada pelo contribuinte.
No que se refere às áreas de reserva legal, o tema não é estranho a este Conselho,
sendo pacífico o entendimento de que, para gozar da isenção do ITR requer, obrigatoriamente, a
sua averbação à margem da matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador da obrigação
tributária e supre a apresentação do ADA. É o que dispõe Súmula CARF no 122, que possui
caráter vinculante, conforme a Portaria ME no 129, de 1o de abril de 2019: “A averbação da Área
de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
Compulsando os autos, verifica-se que consta a efetiva averbação de área de
reserva legal correspondente a 50% da área total do imóvel, o que representam 164.800,0
hectares de área averbada, conforme registro datado de 03/04/1992, de no AV-2-M-21.013, da
Matrícula no 21.013, nos termos de cópia da Certidão de Registro de Imóveis de fls. 42/44
Tal constatação enseja a observância do verbete sumular acima reproduzido,
devendo ser excluída do lançamento, não a totalidade da Área de Reserva Legal declarada pelo
contribuinte, mas somente a área de 164.800,0 hectares, do imóvel objeto do presente
lançamento, uma vez que comprovada sua averbação junto ao registro do imóvel em data
anterior ao da ocorrência do fato gerador relativo ao presente lançamento.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Foi solicitada a consideração de 49.440,0 ha de área declarada pelo autuado como
Área de Preservação Permanente. Alega a efetiva existência de tal área, assim como do próprio
ADA declarado tempestivamente junto ao IBAMA, no prazo de 6 meses contado da data em que
transmitiu a DITR do exercício de 2002. Afirma que deu entrada de sua DITR junto à Receita
Federal em 02/02/2003. e protocolou no IBAMA o ADA em 30/06/2003, ou seja: dentro do
prazo de seis meses contado da data em que procedeu à entrega de sua declaração. Dessa forma,
afirma que o protocolo junto ao IBAMA foi realizado dentro do prazo legal, estando correta a
informação da área de abrangência da APP e amparada por todos os dispositivos legais
pertinentes.
No Termo de Verificação Fiscal, documento de fls. 49/53, no que se refere à APP,
esclarece a autoridade fiscal lançadora que foi procedida à glosa devido ao protocolo do ADA de
forma intempestiva. Também é informado que para tais áreas seria necessário, além do ADA, um
ato do Poder Público declarando as suas destinações, conforme previstas no art. 3o do Código
Florestal então vigente, além de comprovação da sua efetiva existência.
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de comprovação da APP, o tema vem sendo objeto de diversas discussões no âmbito deste
CARF. Atualmente é posição majoritária desta 2a Turma de Julgamento no sentido de que o
ADA não é elemento obrigatório e essencial para comprovação da APP, podendo ser
comprovado por meio de outros elementos. Nesse sentido, o Acórdão 2202-006.961 (2a Turma,
da 2a Câmara da 2aSeção de Julgamento), sessão de 08/07/2020.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.475 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000222/2006-64

Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior
Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas
competências, quando
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional,
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da “Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Nesses termos, abstendo-me de minha posição pessoal, que se apega aos estritos
termos da Lei, deixo de considerar como necessários o registro na matrícula do imóvel e
averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área de preservação permanente
no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos necessários ao
reconhecimento de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.475 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000222/2006-64

art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
O primeiro ponto a se destacar é que laudo técnico apresentado pelo contribuinte
(fls. 20/31). ainda durante a fase de fiscalização, para efeito de comprovação de tal área
apresenta como período de referência março de 2006 (fl. 20), de forma que não se presta a atestar
a situação do imóvel no exercício de 2002, objeto do presente lançamento, Noutro giro, referido
laudo é por demais resumido, não trazendo qualquer documentação de suporte que demonstre
suas conclusões. Tampouco foi apontado qualquer outro elemento que especifique as
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.475 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.000222/2006-64

características de tais áreas, que justifiquem seu enquadramento como área de preservação
permanente. De fato o referido laudo limita-se a informar, em item denominado “Dados do
Imóvel” (fl. 21), a existência de 8.505,51ha de área de preservação permanente, sem qualquer
outra remissão a tal área em todo o levantamento. Área esta que seria muito inferior ao 49.440ha
declarados pelo autuado.
Conforme se verifica, além da grande discrepância de valores, trata-se de
afirmação sem qualquer detalhamento que pudesse indicar em qual dos diversos incisos do art.
11, acima reproduzido, se enquadraria a alegada APP. Há necessidade de indicação mais
específica de que tipo de área se compõe ou dos dispositivos legais em que se enquadram,
considerando ainda que, para as áreas indicadas no inc. II (art. 3o da então vigente Lei no 4.771,
de 15 de setembro de 1965), também é exigida declaração por ato do Poder Público, consoante
previsão nele contida. Outro ponto passível de nota é o fato de que o ADA apresentado
intempestivamente pelo recorrente (fl. 19), relativamente ao ano de 2002, refere-se ao imóvel de
número de inscrição 4.882.674-0, inscrição essa distinta do imóvel a que se refere o presente
lançamento, cujo número é 5.154.753-8 (vide fl. 3).
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados pelo
recorrente elementos de convencimento que justifiquem o acatamento da APP declarada,
devendo ser mantida a glosa relativa a tal área por ausência de comprovação de sua existência.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a área de reserva legal averbada na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador, correspondente a 164.800,0 hectares .

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital